Tribunal: TJSP
Processo: 2166487-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de cotas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de nulidade processual por ausência de regular intimação dos atos processuais após a contestação – Ausência de regular publicação da sentença – Informações do juízo de origem confirma que a sentença foi publicada sem o nome do patrono da agravante – Nulidade reconhecida – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de cotas condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de nulidade processual por ausência de regular intimação dos atos processuais após a contestação – Ausência de regular publicação da sentença – Informações do juízo de origem confirma que a sentença foi publicada sem o nome do patrono da agravante – Nulidade reconhecida – Necessidade de regular publicação da sentença – Eventuais nulidades anteriores à sentença devem ser objeto de recurso adequado – Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000050371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166487-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THEREZA
MARIA DA CONCEICAO GARCIA ORDINE, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
FREI CANECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2166487-28.2020.8.26.0000 - Voto no 3.495
2
Agravo de Instrumento no 2166487-28.2020.8.26.0000
Agravante: Thereza Maria da Conceicao Garcia Ordine
Agravado: CONDOMINIO EDIFICIO FREI CANECA
Interessados: Osmar Soares de Freitas e Osmar Soares de Freitas Junior
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 3.495
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de cotas
condominiais – Fase de cumprimento de sentença – Alegação de
nulidade processual por ausência de regular intimação dos atos
processuais após a contestação – Ausência de regular publicação da
sentença – Informações do juízo de origem confirma que a sentença foi
publicada sem o nome do patrono da agravante – Nulidade reconhecida –
Necessidade de regular publicação da sentença – Eventuais nulidades
anteriores à sentença devem ser objeto de recurso adequado – Decisão
modificada – Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thereza Maria
da Conceição Garcia Ordine contra a r. decisão de fls. 75/77 dos autos de origem, tirada de
cumprimento de sentença de ação de cobrança ajuizada por Condomínio Edifício Frei
Caneca, pela qual foi deferida a penhora da unidade condominial da executada e nomeado
perito avaliador.
Na decisão atacada assim se consignou:
"1) Fls. 65/66: Defiro a penhora da UNIDADE AUTÔNOMA - CONJUNTO 11,
descrito na matrícula no 44.276 do 13o Cartório de Registro de Imóveis de São
Paulo -SP (fls. 67/70), em nome da executada Thereza Maria da Conceição
Garcia Ordine, CPF 790.743.088-72. Fica nomeada a executada como
depositária, independentemente de outra formalidade. Servirá a presente decisão,
assinada digitalmente, como termo de constrição, pois atende aos requisitos art.
838, do Código de Processo Civil. 2) Providencie-se a averbação da penhora,
pelo sistema ARISP, cabendo ao patrono da parte exequente informar nos autos o
e-mail para envio do boleto bancário para pagamento, comprovando nos autos em
seguida. Não sendo possível a penhora eletrônica (em caso de penhora de
direitos, declaração de fraude ou outro motivo), fica, desde já, determinada a
expedição de certidão de inteiro teor do ato, mediante o recolhimento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2166487-28.2020.8.26.0000 - Voto no 3.495
3
cabendo à parte exequente providenciar a averbação no ofício imobiliário.
Registre-se que a utilização do sistema online não exime o interessado do
acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da
qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas. 3) Intime-se a
executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta
direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos,
acerca da penhora. Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do
representante legal, de eventual cônjuge, de credor hipotecário e coproprietário, e
demais pessoas previstas no art. 799 do CPC. Havendo qualquer registro ou
averbação de arrolamento, garantia ou penhora em favor da Fazenda Pública,
deverá providenciar o necessário para a ciência inequívoca, mediante a intimação
pessoal, sob pena de nulidade. Caberá à parte exequente indicar o endereço e
recolher as respectivas despesas, sob pena de nulidade. 4) Considerando a
necessidade de conhecimento técnico, nomeia-se para avaliação WELLINGTON
DE LIMA BATALHA, habilitado no Portal do E. Tribunal de Justiça. Quesitos e
assistentes técnicos, no prazo legal. Intime-se o perito para estimativa de
honorários. Intime-se."
Inconformada, recorre a executada batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão da tutela recursal. Alega nulidade de todos os atos praticados
após oferta de contestação, tendo em vista não ter sido intimada de nenhum deles, pois o
nome dos patronos indicados na referida peça não constou das respectivas publicações,
inclusive aquela da intimação da sentença. No caso, a primeira intimação se deu apenas na
fase de cumprimento de sentença, isso após determinação judicial para correção do
cadastro processual para inclusão da parte executada e de seus patronos no polo passivo
(fls. 23/24 dos autos de origem) e a nulidade em questão foi levantada na manifestação de
fls. 47/48 dos autos de origem. Segundo a recorrente, ao deferir a penhora do imóvel,
houve implícito e injustificado indeferimento da nulidade suscitada.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a concessão da tutela
recursal pretendida.
O agravado manifestou-se a fls. 13/15, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2166487-28.2020.8.26.0000 - Voto no 3.495
4
O inconformismo manifestado no agravo de instrumento decorre de
alegação de nulidade processual, conforme fls. 47/48. O feito foi suspenso para tentativa de
conciliação, em decorrência do esforço decorrente da semana da conciliação, mas em vão.
Na sequência, houve determinação para penhora, conforme a decisão atacada acima
transcrita.
Pois bem. Nos autos da demanda de conhecimento, verifica-se que às fls.
170/172 a ré, ora agravante, apresentou contestação, encontrando-se o instrumento de
procuração a fl. 173. Em seguida, a autora manifestou-se sobre a contestação (fls. 194/200)
e houve determinação para que a parte ré se manifestasse sobre os documentos juntados às
fls. 201/2013, mas como se vê da certidão de fl. 215 o advogado da ré não foi intimado
desta decisão. Proferida de imediato a sentença (fls. 218/223), certidão da serventia de fl.
226/227 demonstra que mais uma vez a ré, ora agravante, não foi intimada da sentença.
Informações do juízo de origem, destinada ao presente agravo de
instrumento, dá conta de que realmente não houve regular intimação da agravante a
respeito da publicação da sentença. Anota o juízo às fls. 11/113: "A sentença, de fato, não
foi publicada em nome de seus advogados constituídos, os quais se encontram
cadastrados no sistema informatizado, nos autos principais, conforme conferido nesta
ocasião. A publicação somente se deu em nome dos patronos do autor e do corréu Osmar
Soares Freitas Júnior, confirmando-se o alegado vício de intimação em face da ora
executada.".
Nesse contexto, de rigor o reconhecimento de nulidade processual, a partir
da publicação da sentença, a fim de garantir à parte agravante o contraditório e a ampla
defesa. Eventuais vícios anteriores à sentença devem ser alegados em recurso próprio, para
análise oportuna; de toda sorte, não há falar em prosseguir nos atos de cumprimento de
sentença, porquanto esta ainda não transitou em julgado e eventual recurso interposto tem
efeito suspensivo, nos termos do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, de rigor o acolhimento do recurso para reconhecer a
nulidade e determinar ao juízo de origem a publicação regular da sentença, na demanda de
conhecimento, com o nome dos patronos das partes, garantindo-se assim a higidez do
procedimento.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2166487-28.2020.8.26.0000 - Voto no 3.495
5
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator